Tribunal: TJMT
Processo: 1025554-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025554-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), TIAGO FERNANDO DE ALMEIDA - CPF: 005.852.001-57 (PACIENTE), Juiz da 3a VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025554-63.2025.8.11.0000

PACIENTE: TIAGO FERNANDO DE ALMEIDA
IMPETRANTE: THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por suposta prática do crime de tráfico de drogas, diante da apreensão de mais de 800g de maconha tipo “skunk”, acondicionada para venda, balanças de precisão, embalagens e caderno de anotações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva; e (ii) analisar se há direito à substituição por prisão domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
fumus comissi delicti
está evidenciado por provas documentais e testemunhais, corroboradas pelo laudo pericial.

4. O
periculum libertatis
se justifica pela gravidade concreta do delito, revelada pela quantidade de droga, forma de atuação “
delivery
” em locais de grande movimento, existência de antecedentes criminais e investigações em curso pela mesma natureza delitiva.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme Enunciado no 43 da TCCR/TJMT.

6. Prisão domiciliar indeferida, ante a inexistência de comprovação de que o paciente seja o único responsável por filho menor e constatação de que a residência era utilizada como depósito de drogas, ambiente incompatível com o interesse da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A apreensão de expressiva quantidade de drogas, associada à forma de atuação e a antecedentes criminais, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. É indevida a prisão domiciliar quando não demonstrada a imprescindibilidade do genitor e constatado que a residência servia de depósito de entorpecentes.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI e LXVI; CPP, arts. 312, 318, VI e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TCCR/TJMT, Enunciados no 6, no 25 e no 43; STJ, AgRg no HC 983240/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 24.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025554-63.2025.8.11.0000

PACIENTE: TIAGO FERNANDO DE ALMEIDA

IMPETRANTE: THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Thiago Fernando de Almeida
, contra decisão do juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O impetrante sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que
Thiago
é primário, possui residência fixa e vínculo empregatício formal, além de ser responsável por uma criança menor de seis anos de idade.

Requer a revogação da prisão preventiva, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, ou a substituição pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso VI, do CPP.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações da autoridade impetrada foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025554-63.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Thiago Fernando de Almeida
foi preso em flagrante no dia 8 de julho de 2025, sob acusação da prática do crime de tráfico de drogas.

Na audiência de custódia, o juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum homologou a prisão em flagrante e convolou-a em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante em face de
TIAGO FERNANDO DE ALMEIDA
, lavrado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei 11343/06.

Consta no relatório policial que: “A equipe de investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum (DERF-NM) tomou conhecimento de que o investigado TIAGO FERNANDO DE ALMEIDA estaria atuando como distribuidor de entorpecentes no município de Nova Mutum/MT, mantendo vínculos com a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), à qual estaria associado. Adicionalmente, as informações apuradas indicaram que o investigado se utiliza de um veículo Fiat/Siena, de cor branca, para realizar a entrega dos entorpecentes, o que configura padrão típico de atuação de indivíduos responsáveis pela distribuição no âmbito do tráfico. (...) No dia 07 de julho de 2025, durante a vigilância, a equipe visualizou o veículo apontado como sendo utilizado pelo suspeito nas atividades ilícitas estacionado em frente ao referido conjunto habitacional, o que reforça os indícios de que o investigado realmente reside no local. Trata-se do FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4, BRANCO, ANO 2013/2014, PLACA OBB2E99, registrado em nome de MARTA VITORIA FERREIRA DE SOUSA, CPF 05393351186. (...)A equipe de investigação, que operava com efetivo reduzido, prosseguiu com o acompanhamento discreto do suspeito, o qual se deslocou até um estabelecimento comercial localizado na Avenida das Seriemas, próximo a uma oficina mecânica. No local, foi possível visualizar o investigado conversando com um indivíduo e, aparentemente, realizando a entrega de um volume. Logo após a interação, TIAGO embarcou novamente em seu veículo e deixou o local em alta velocidade, impossibilitando a equipe de manter a vigilância, razão pela qual perdeu-se o contato visual com o suspeito. Na data de hoje, 08 de julho de 2025, a equipe de investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum (DERF-NM) deu continuidade ao monitoramento velado nas imediações da residência do investigado. Por volta das 15h, o suspeito TIAGO FERNANDO DE ALMEIDA foi visualizado saindo de sua residência portando uma sacola em mãos e embarcando no veículo Fiat/Siena, de cor branca, placas OBB2E99. O investigado conduziu o automóvel até a Avenida Mutum, nas proximidades do estabelecimento Cacau Show, onde parou brevemente o veículo, abaixou o vidro da porta do motorista e realizou a entrega de um volume ao indivíduo identificado como LUIZ MIGUEL FERNANDES PINTO. Diante da fundada suspeita de transação relacionada ao tráfico de entorpecentes, a equipe procedeu à imediata abordagem de LUIZ MIGUEL. Durante a busca pessoal, foi localizada em sua posse uma porção de substância análoga a "skunk", conhecida popularmente como "supermaconha". Indagado sobre a origem do entorpecente, LUIZ MIGUEL confirmou que havia acabado de adquiri-lo do condutor do veículo Fiat/Siena branco. Enquanto parte da equipe realizava a abordagem de LUIZ MIGUEL FERNANDES PINTO, outra parte permaneceu no monitoramento do suspeito TIAGO FERNANDO DE ALMEIDA. Após a entrega anterior, TIAGO se dirigiu à Avenida das Águias, nas proximidades da clínica veterinária ProntoVet, onde estacionou o veículo Fiat/Siena, branco, placas OBB2E99. No local, utilizando o mesmo modus operandi, o investigado foi novamente flagrado realizando a entrega de um volume a um segundo indivíduo, posteriormente identificado como JOÃO PAULO FRAGA. De imediato, a equipe procedeu de forma simultânea à abordagem de ambos: JOÃO PAULO FRAGA, receptor do entorpecente, e TIAGO FERNANDO DE ALMEIDA, apontado como distribuidor da droga. Com o primeiro, foi localizada uma porção de substância análoga a "skunk", conhecida popularmente como "supermaconha". Durante a revista pessoal realizada em TIAGO FERNANDO DE ALMEIDA, foi localizada em seu bolso uma sacola plástica contendo porções avulsas de substância análoga a “skunk” (supermaconha). Na sequência, procedeu-se à busca veicular no automóvel Fiat/Siena, cor branca, placas OBB2E99, utilizado por TIAGO, ocasião em que foram encontradas 06 (seis) porções de substância análoga a “skunk”, distribuídas em diferentes compartimentos do veículo, além de um caderno contendo anotações rústicas, possivelmente relacionadas à comercialização de entorpecentes. Na sequência, acompanhada do suspeito, a equipe de investigação dirigiu-se à sua residência, situada à Rua das Jacutingas, no 804-W, bairro Reserva Técnica, neste município. Diante do flagrante decorrente da investigação em curso, e mediante autorização expressa do próprio TIAGO FERNANDO DE ALMEIDA, foram realizadas buscas no interior do imóvel, ocasião em que foram localizados e apreendidos os seguintes itens: • 01 (uma) porção grande de substância análoga a “skunk”, com a inscrição “250 g”, acondicionada no interior da geladeira; • 01 (uma) porção grande de substância análoga a “skunk”, envolta em sacola plástica branca, igualmente localizada na geladeira; • 01 (uma) porção grande de substância análoga a “skunk”, acondicionada em sacola plástica, encontrada sobre um móvel tipo estante, em um cômodo anexo à sala, juntamente com embalagens tipo zip lock e uma balança de precisão de cor cinza; • 01 (uma) porção grande de “skunk”, envolta em sacola plástica, e outras 02 (duas) porções armazenadas em potes plásticos na porta da geladeira; • Diversos envelopes tipo zip lock, idênticos aos utilizados para embalar os entorpecentes apreendidos anteriormente com o suspeito, encontrados sobre o guarda-roupas no quarto deste; • 01 (uma) balança de precisão de cor branca, também localizada sobre o guarda-roupas; • R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie, encontrados sobre a bancada da televisão.”

Todas as diligências acima citadas foram documentadas com várias fotografias, todas acostadas no diligente relatório de Id. 200237246.

Autorização de busca domiciliar assinada a próprio punho pelo autuado no Id. 200237243.

A prisão foi comunicada a este juízo através do ofício encaminhado pela Autoridade Policial, o qual se fez acompanhar do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, das notas de culpa e de ciência de garantias constitucionais do conduzido.

Na ocasião, foram ouvidos os policiais que participaram da abordagem, os supostos compradores e interrogado o autuado, que permaneceu em silêncio.

A testemunha João Paulo – Id. 200236385 - assim declarou: “QUE no dia 08/07/2025 aproximadamente às 14:00, solicitou uma entrega de drogas, sendo 10 gramas de maconha; QUE então, mandou a localização onde iria receber o entorpecente e no mesmo dia, aproximadamente após uma espera de 50 minutos, um rapaz foi entregar a droga para o declarante em um veículo Siena Branco na Avenida das Águias próximo a Ideal Print; QUE logo assim que o veículo Siena Branco chegou, o declarante desceu de seu carro e foi até o Siena Branco pegar o entorpecente; QUE logo após receber o entorpecente, no momento em que voltava para seu veículo, foi abordado por uma equipe policial que flagrou a entrega do entorpecente; QUE então foi conduzido para delegacia de polícia; QUE assume a propriedade das 10 gramas de maconha apreendida consigo; QUE pagou iria pagar pelas 10 gramas de maconha o valor de R$ 200,00 (Duzentos reais);”

De igual modo, a testemunha Luiz Miguel confirmou a compra de entorpecentes na ocasião da abordagem: “QUE no dia 08/07/2025 aproximadamente às 10:00, solicitou uma entrega de drogas, sendo 10 gramas de maconha; QUE no mesmo dia, aproximadamente às 15:00, um rapaz foi entregar a droga para o declarante em um veículo Siena Branco e, logo após receber a droga, foi abordado por uma equipe policial que flagrou a entrega do entorpecente; QUE então foi conduzido para delegacia de polícia; QUE assume a propriedade das 10 gramas de maconha que foi apreendida consigo; QUE iria pagar pelas 10 gramas de maconha o valor de R$ 200,00 (duzentos reais)”

Laudos de constatação de substância entorpecente já acostados aos autos, realizados individualmente para cada apreensão, consignando que a substância entorpecente apreendida apresentou resultado positivo para maconha
(804,34g com o autuado, 10,700g com João Paulo e 10,664g com Luiz Miguel): (...)
.

A defesa pugnou pela liberdade provisória do flagrado, mediante aplicação de medidas cautelares diversas, e o Parquet pela conversão de sua prisão flagrancial em preventiva, ainda requerendo a extração de dados em seu aparelho celular (assim como a Autoridade Policial).

Relatei o necessário. Decido.
(...)

O
fumus comissi delicti
está fortemente demonstrado pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial de substância entorpecente, fotos das drogas apreendidas, relatório policial, bem como pelo depoimento dos condutores da abordagem e das testemunhas, confirmando que adquiriram os entorpecentes do autuado.

Superada tal questão, tenho que o requisito do
periculum libertatis
também se encontra devidamente preenchido, haja vista que a gravidade concreta do delito é evidente e em muito extrapola aquela prevista no tipo penal, notadamente diante da quantidade do entorpecente apreendido (mais de 800g de maconha, sendo parte “skunk” ou “super-maconha”), o que segundo a pacífica jurisprudência das Cortes Superiores, é suficiente para fundamentar a necessidade da prisão, haja vista a enorme lesividade da conduta ao bem jurídico tutelado, pois a droga em questão certamente se disseminaria entre inúmeras pessoas, alimentando um mercado espúrio que causa inúmeras mazelas sociais, em especial por financiar organizações criminosas que se utilizam de vários crimes violentos para manter a hegemonia nesse mercado.

Com efeito, as circunstâncias do crime, quais sejam: expressiva quantidade de drogas e atuação na modalidade delivery, em vias públicas, com intensa movimentação de pessoas (como nas proximidades da Cacau Show e da maior clínica veterinária da cidade), tudo à luz do dia, revestem a conduta de gravidade concreta.

Por oportuno, ressalta-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, aprovou o Enunciado 25, com a seguinte redação: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Não fosse isso, no dia anterior ele já teria sido observado em atitude semelhante durante as campanas, e, na data da prisão, foram realizadas duas entregas em um curtíssimo intervalo de tempo, bem como foram apreendidos em sua posse um caderno de supostas anotações de vendas de drogas e vários invólucros em seu veículo, todos já prontos para novas entregas, além de centenas de outras embalagens plásticas vazias, idênticas as já utilizadas para as vendas, a comprovar o risco concreto de reiteração delitiva: (...).

Em consulta aos seus antecedentes criminais, infere-se que o autuado está sendo atualmente investigado nos autos n. 1002860-12.2020.8.11.0086 por tráfico de drogas e associação para o tráfico, ou seja, de mesma natureza ao delito ora analisado, e já foi processado nas ações penais de n. 0000271-98.2019.8.11.0086 por receptação, n. 2981-62.2017.811.0086 por embriaguez ao volante, e ns. 5455- 40.2016.8.11.0086 e 0003293-43.2014.8.11.0086 por crimes no âmbito da violência doméstica e familiar, e, conquanto tenha sido decretada extinta a sua punibilidade em todas as aludidas ações penais em razão da prescrição, tais anotações ainda reforçam a necessidade da prisão como forma de evitar a reiteração delitiva.

A autoridade policial ainda consignou os boletins de ocorrência já lavrados em seu desfavor: (...).

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem (...).

Assim, em que pese o caráter excepcional, de resto, consubstancial à privação cautelar da liberdade, pois demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição.

Ademais, a arguição de que o autuado está escoltado por condições pessoais que lhe são favoráveis, per se, não é garantidora da liberdade vindicada, (...).

Desta feita, por tudo que se extrai dos autos, não há como se dizer que as medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do CPP seriam suficientes para acautelar o meio social, ao contrário, apenas a sua soltura mesmo diante da prática de delito tão grave fomentariam no increpado e na sociedade em geral a sensação de impunidade, em última análise estimulando a reiteração nesse tipo de delito.

Por todo o exposto,
HOMOLOGO
e
CONVERTO EM PREVENTIVA
a prisão do autuado
TIAGO FERNANDO DE ALMEIDA,
como forma de garantia da ordem pública
(...)
”.

Consoante dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva pressupõe o preenchimento cumulativo dos pressupostos e requisitos legais.

O decreto constritivo encontra-se fundado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, revelada pela apreensão de mais de
800g de maconha
, do tipo “skunk” ou “
supermaconha
”, acondicionada em porções para comercialização,
caderno de anotações
,
balança de precisão
e inúmeras
embalagens plásticas
, idênticas às utilizadas no comércio ilícito.

A decisão de origem também ressaltou a forma de atuação (“
deliver
y” de entorpecentes, em plena luz do dia, em via pública de intenso movimento), bem como o fato de o paciente responder a investigação por tráfico de drogas e associação para o tráfico
[1]
, e possuir outras ações penais
[2]
em seu desfavor, ainda que extintas pela prescrição.

Tal entendimento encontra reforço no Enunciado no 6 da mesma Turma, segundo o qual:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Esses elementos, analisados em conjunto, evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade da custódia como forma de resguardar a ordem pública.

Outrossim, as condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa – residência fixa e emprego lícito – não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme inteligência do Enunciado no 43 da TCCR/TJMT: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fulcro no art. 318, VI, do CPP, ao argumento de que o paciente é pai e único responsável por filho menor de seis anos. Para tanto, juntou declaração subscrita por Jéssica Machado Barbosa (companheira do paciente), afirmando que o filho de ambos, Tiago Arthur Machado Almeida, de 5 anos de idade, depende exclusivamente do genitor para sua sobrevivência, sendo este o arrimo de família.

Contudo, além de não haver comprovação de que o menor esteja desamparado desde a prisão do paciente, por ocasião da audiência de custódia, o investigado declarou
[3]
não ser o único responsável pelo filho.

Ademais, embora não haja prova de que o apartamento familiar fosse utilizado como ponto de venda de drogas, restou evidenciado que o local servia como depósito de entorpecentes e petrechos para o tráfico, viabilizando a atuação do paciente na modalidade
delivery
, conforme demonstram os depoimentos de usuários presos após receberem drogas entregues por ele
[4]
.

Tal circunstância evidencia ambiente manifestamente inadequado ao desenvolvimento saudável de criança menor, afastando a adoção da prisão domiciliar como medida protetiva ao menor, nos termos da orientação firmada pelo STJ:

“
No caso, a paciente está gestante e é genitora de outra criança de 10 anos de idade. Contudo, as instâncias ordinárias apontaram que
durante as buscas pessoal e domiciliar foram apreendidos aproximadamente 295g de cocaína e 16,65g de crack, além de dinheiro em notas pequenas provenientes da venda dos entorpecentes
” [STJ. AgRg no HC 983240 / SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5a Turma. Julgado em: 24/6/2025. DJe: 3/7/2025].

Portanto, não se evidencia, no caso concreto, constrangimento ilegal manifesto apto a justificar a revogação da prisão preventiva ou a concessão da prisão domiciliar.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Thiago Fernando de Almeida
.

É como voto.

[1]
Autos no 1002860-12.2020.8.11.0086.

[2]
Ações Penais no 271-98.2019.8.11.0086 por receptação, no 2981-62.2017.811.0086 por embriaguez ao volante, no 5455-40.2016.8.11.0086 e no 3293-43.2014.8.11.0086 por crimes no âmbito da violência doméstica e familiar.

[3]
Página 140 do
HC
.

[4]
Página 104 e 108 do
HC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025